Tribunal: TJDFT
Processo: 0704951-74.2021.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO. EXTINÇÃO PELO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão executória de acordo homologado judicialmente. Recurso da autora em face da sentença de extinção do feito em razão do cumprimento da obrigação de fazer.
2 – Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (STJ, REsp 196.224/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). A análise das condições econômicas demonstradas no processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça aos autores.
3 – Obrigação decorrente de acordo homologado em juízo. Extinção pelo cumprimento. Na forma do art. 924, inciso II do CPC/2015, a execução é extinta quando a obrigação for satisfeita. No caso, as partes celebraram acordo (ID. 34909382) que tinha como objeto a obrigação de fazer por parte do réu a construção de uma cobertura em sua residência, “nas mesmas dimensões da cobertura anterior, podendo ser maior conforme fotografias juntadas ao processo (ID. 34909333), desde que com materiais que impeçam a visibilidade do quintal da residência dos requerentes”. As fotos do local, antes e depois da celebração do acordo (IDs. 34909325 e seguintes, 34909393 e seguintes, 34909411 - Pág. 2, 34909419 e seguintes, 34909446 e seguintes), não demonstram descumprimento dos termos do acordo celebrado entre as partes.
4 – Diligência de execução. Mandado de verificação. Ao contrário do que quer fazer crer o autor em seu recurso inominado, não há afirmação do oficial de justiça, na certidão de cumprimento do mandado de verificação, de que “no local não existe cobertura onde deveria estar”. As afirmações do senhor oficial são claras quanto à inexistência de indicação no mandado e nas fotografias anexadas acerca das dimensões a serem aferidas em face de uma construção que ali estava anteriormente (ID. 34909446). Conforme já mencionado, os termos do acordo e os documentos do processo não indicam as dimensões da cobertura anterior existente, pelo que o reconhecimento do cumprimento da obrigação é medida que se impõe.
5 – Direito de vizinhança. Para além do cumprimento dos termos do acordo, não há indicação de violação às regras atinentes ao direito de vizinhança, previstas nos art. 1297 a 1313 do Código Civil, que tenham sido desconsideradas no acordo. Um exame mais aprofundado do respeito às regras citadas exige análise da regularidade edilícia no que se refere a recuo de ambas as construções em relação da rua, tempo da construção original da casa do réu (art. 1302), e outros que não constam do título.
6 – Litigância de má-fé. Alegações da recorrida. Não há elementos no processo que indiquem a incidência de qualquer das hipóteses constantes do art. 80 do CPC. A configuração de litigância de má-fé pressupõe a demonstração de que a parte atua de forma desleal, utilizando-se de artifícios para alcançar objetivo ilegal, falsear a verdade dos fatos ou protelar o resultado do processo, circunstâncias que não restaram demonstradas no caso em exame. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
7 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, os quais ficam suspensos diante da gratuidade de justiça concedida.

L